Tribunal: STF
Processo: RHC 252722
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por Paulo Luciano Manse e José Ronaldo Manse, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no HC nº 822.429/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, que, ao final, foi rejeitada com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Inconformado, o Ministério Público apresentou Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de origem, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância penal. A Corte de origem, por unanimidade, proveu o recurso.



    No presente recurso (edoc. 69), a impetrante aponta constrangimento ilegal no tocante ao recebimento da denúncia sem que presente justa causa, uma vez que se trata de conduta materialmente atípica. Para tanto, sustenta que “os pacientes foram denunciados pela suposta subtração de uma carteira de bolso, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 0,15 (quinze centavos), todos devidamente restituídos ao ofendido”. (edoc. 69, p. 5)



    Requer-se, ao final, “a ordem pleiteada, a fim de reconhecer a manifesta atipicidade material da conduta dos pacientes e reestabelecer a rejeição da denúncia, conforme a decisão de primeiro grau, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal”. (edoc. 69, p. 8) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, impetrado em favor de acusados pela prática do crime de furto qualificado, conforme art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. 2. O Ministério Público apresentou Recurso em Sentido Estrito, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta imputada, o que foi acolhido pela Corte de origem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração criminosa dos acusados inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor irrisório do bem subtraído. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, pois comportamentos contrários à lei, quando transformados em meio de vida, revelam intensa reprovabilidade. 5. A análise de justa causa para a ação penal não pode ser realizada em habeas corpus, pois demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do remédio constitucional. 6. A conduta dos acusados, praticada em conjunto e contra pessoa idosa, revela razoável periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade, que somados a reiteração criminosa, afastam a aplicação do princípio da insignificância.  IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A análise de justa causa para a ação penal não pode ser realizada em habeas corpus, pois demanda incursão no acervo fático-probatório". (edoc. 60)  



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação desta Corte Superior. 



    O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Nesse sentido:



    (...)



    Assim, eventual desconstituição da decisão demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. Com efeito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam a incursão no acervo fático-probatório.



    Considerando a possibilidade de concessão da ordem ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada. 



    No caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido afastou a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, a teor dos excertos abaixo: (fls. 465-472)



    "[...] Porque presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso em sentido estrito. A aplicação do princípio da insignificância é de indiscutível relevância no Direito Penal, afasta a incidência da norma incriminadora da conduta cujo desvalor da ação ou do resultado implique numa ínfima afetação ao bem jurídico tutelado, reservando à Justiça Penal a ocupação das infrações consideradas socialmente mais graves, para afastar a tipicidade a observância da realidade social, a situação da vítima e, principalmente, o comportamento do autor do fato. Os pressupostos para a aplicação do princípio da insignificância penal não se fazem presentes no caso em revista, embora o objeto subtraído da vítima seja de pouca expressão econômica, a conduta dos denunciados revela razoável periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade, praticada em conjunto, contra pessoa idosa, o histórico de transgressões, a reiteração de delitos contra o patrimônio, razão para o recebimento da inicial acusatória. A menor ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma concorrente, são os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância penal, a ausência de um deles impede a excludente da tipicidade, sob a chancela da razoabilidade, em conduta que se mostra reiterada, o histórico desfavorável, ainda que o prejuízo dela decorrente não seja expressivo, ausente vetor de incidência da bagatela, razão para a ação penal.[...]" (fls. 465-472). 



    Não merece reparo o decisum que entendeu que embora o objeto subtraído da vítima seja de pouca expressão econômica, a conduta dos denunciados revela razoável periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade, praticada em conjunto, contra pessoa idosa, o histórico de transgressões, a reiteração de delitos contra o patrimônio 



    Na espécie, o histórico desfavorável de antecedentes dos pacientes foi compreendido como fator que afasta o reconhecimento do princípio da insignificância penal, o que se encontra em consonância com assente entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância:”. (edoc. 61, p. 3-6, grifamos)  



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reincidência do paciente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração de uma carteira de bolso, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 0,15 (quinze centavos), todos devidamente restituídos ao ofendido. 



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes dos pacientes não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Subtração de três caixas de cervejas. Restituição à vítima. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A Admissão de condenação nos termos em que foi implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual da Suprema Corte. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE de 22/10/2024)  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de dois pedaços de fio avaliados em R$ 30,00. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido”. (RHC 244565 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).  



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020)  



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016)  



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir prosseguimento da persecução penal nos termos em que implementada pelo Tribunal local revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, III, do CPP, no sentido de reconhecer a insignificância das condutas imputadas aos pacientes Paulo Luciano Manse e José Ronaldo Manse e, por consequência, afastar a tipicidade, no caso concreto, do crime do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente